Tribunal: TJMT
Processo: 0028294-34.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0028294-34.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KATIA KATIUCHA CORREA DO AMARAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34823989), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 18556972):
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO ABAIXO DO RAZOÁVEL – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2o E INCISOS DO NCPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não deve ser majorada a verba honorária, quando fixada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o e incisos do NCPC.” (Ap. 0028294-34.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 22653988 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 27864956).
Alega violação ao art. 944 do CC, ao argumento de que o valor da indenização fixada se revela exagerado, devendo ser afastada a condenação ou reduzido seu valor.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave (...)” (Id. 34823989, p. 8)
Recurso tempestivo.
Contrarrazões – Id. 35039450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa ao art. 944, fundada na tese de excessividade do valor fixado a título de indenização, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão do valor indenizatório não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida defesa em recurso especial, por incidir a Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo desprovido.” (AgInt no AREsp 1384454/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Efeito Suspensivo.
Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos simultâneos: se da imediata produção de efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, com a negativa de seguimento ao Recurso Especial, o pleito encontra-se prejudicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v